Tribunal: TCU
Processo: 013.144/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Evando Viana de Araujo contra o Acórdão 3321/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Evando Viana de Araujo contra o Acórdão 3321/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar ao recorrente e demais interessados deste acórdão.